Tribunal: STF
Processo: RE 248824
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   AUTARQUIA FEDERAL - INCRA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: NÃO CONFIGURAÇÃO
   DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.  PRECEDENTE. DESNECESSIDADE
   DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.